Tribunal: STF
Processo: RE 1527419
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A ementa do julgamento foi assim redigida:



    PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. Ação indenizatória de benefício acidentário porque o Autor sofreu perda auditiva devido a más condições de trabalho. Nos termos do artigo 9º da Lei nº 6.367/76, pertinente o auxílio-suplementar na base de 20% (vinte por cento) do salário contribuição. Nos termos da Lei nº 8.213/91, o benefício deve ser substituído pelo auxílio-acidente. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Considera-se o termo inicial do benefício na data da citação. Posição atual do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido em parte.



    Sustenta que esse julgado viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição por aplicado retroativamente Lei n. 8.213/1991 (art. 86, § 1º), para fins de converter auxílio-suplementar de 20% (vinte por cento) em auxílio- -acidente de 30% (trinta por cento), em situação na qual aquele benefício foi concedido na vigência da Lei n. 6.367/1976. Insurge-se, também, contra a cumulatividade do auxílio-suplementar com aposentadoria.



    Requer, assim,o “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, com vistas à reforma do v. acórdão que determinou o restabelecimento do auxílio-suplementar em nome do Autor, ante a violação das normas e dos princípios constitucionais acima apontados, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de sua acumulação com qualquer aposentadoria” (eDoc 17, fl. 13).



    Considerado o Tema n. 388 da repercussão geral, o processo foi devolvido ao órgão julgador, para eventual readequação. A retratação foi exercida parcialmente (eDoc 22).



    O INSS, ao ter observado, no caso, que, procedida à retratação parcial, a cessação do auxílio-suplementar/auxílio-acidente ocorrerá quando da aposentadoria, requereu o prosseguimento do apelo extremo somente do que toca à aplicação retroativa da Lei n. 8.213/1991. 



    É o relatório. Decido.



    2. Apreciado o recurso no ponto submetido ao conhecimento do Supremo, entendo ser necessário o seu provimento.



    No julgamento do Tema n. 388 (RE 613.033) do ementário da repercussão geral, esta Corte firmou orientação pela impossibilidade da aplicação retroativa da Lei n. 9.032/1995, no que alterou o § 1º do art. 86 da Lei n. 8.213/1991 para majorar o auxílio-acidente mensal ao patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à vigência daquela norma legal. O acórdão, sob relatoria do ministro Dias Toffoli, foi assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 9.032/95. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA CORTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Embora o caso sob discussão nestes autos não se refira à aplicação retroativa do art. 86, 1º, da Lei 8.213/1991, na redação da Lei 9.032/1995, a benefício concedido antes da vigência desta lei; mas, sim, trate-se de discussão acerca da aplicação retroativa da redação original desse 1º do art. 86 a benefício deferido antes da vigência da própria Lei n. 8.213/1991, sob a égide, portanto, da Lei n. 6.367/1976; a ratio do Tema 388 se impõe à espécie.



    Assim, descabe conferir incidência retroativa da Lei n. 8.213/1991 (art. 86, § 1º) para o fim de converter auxílio-suplementar de 20% (vinte por cento), concedido na vigência da Lei n. 6.367/1976, em auxílio-acidente de 30% (trinta por cento).



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o RE 860.118, ministro Luiz Fux; o RE 1.032.501, ministro Dias Toffoli; e o RE 1.259.045, ministro Luís Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar improcedente o pleito de conversão do auxílio-suplementar de 20% (vinte por cento) do salário-de-contribuição em auxílio-acidente de 30% (trinta por cento) do mesmo salário.



    Em virtude da sucumbência parcial, os honorários advocatícios fixados na origem serão distribuídos na proporção de 60% (sessenta por cento) em favor da parte recorrente e 40% (quarenta por cento) em proveito da parte recorrida (CPC, art. 86, caput).



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente